Tribunal: TJDFT
Processo: 0723346-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723346-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: MARCIO NEVES DE ARAUJO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (ID 235939699 do processo n. 0706153-42.2024.8.07.0019) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pela agravante contra Marcio Neves de Araujo, acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravado e determinou o desbloqueio dos valores constritos via Sisbajud, por entender se tratar de verbas impenhoráveis, oriundas de salário e conta poupança. Em suas razões recursais (ID 72774292), a agravante sustenta que a decisão agravada interfere diretamente na efetividade da execução, que visa à satisfação de crédito líquido, certo e exigível. Afirma que a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária para evitar o levantamento dos valores pelo agravado, o que poderia tornar inócua eventual decisão em seu favor. Argumenta que o agravado não comprovou que sua conta corrente é destinada a receber exclusivamente seus rendimentos salariais, assim como não demonstrou de forma inequívoca a impenhorabilidade dos valores constritos. Destaca que os extratos bancários indicam movimentações incompatíveis com a alegação de impenhorabilidade. Defende que, mesmo que os valores bloqueados possuam natureza salarial, é possível a penhora de até 30% do valor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sem prejuízo à subsistência do devedor. Sustenta que a decisão recorrida privilegia o inadimplente e compromete a efetividade da execução. Cita entendimento jurisprudencial do STJ e do deste e. Tribunal de Justiça a fim de amparar os seus argumentos. Aduz que a decisão recorrida violou o princípio constitucional do acesso à justiça, além de desconsiderar o contraditório e a ampla defesa, ao não permitir a manutenção da penhora já efetivada. Ao final, por entender estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim obstar a liberação dos valores constritos em favor do agravado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, com a consequente manutenção da penhora dos valores bloqueados. Subsidiariamente, pleiteia que seja autorizada a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os referidos valores. Preparo recolhido (ID origem 72814203). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC[1] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0706153-42.2024.8.07.0019), de execução de título extrajudicial ajuizada por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. (agravante) contra Marcio Neves de Araujo (agravado), para a satisfação do crédito no valor de R$87.426,27 (oitenta e sete mil quatrocentos e vinte e seis reais e vinte sete centavos). No processo de referência, foi determinada a pesquisa de bens do executado via sistema Sisbajud (IDs 205314725 e 230524226), a qual retornou parcialmente frutífera, com o bloqueio do montante de R$17.610,73 (dezessete mil seiscentos e dez reais e setenta e três centavos). Diante disso, o agravado/executado apresentou impugnação à penhora, alegando que os valore bloqueados seriam impenhoráveis (IDs origem 234885488 e 235315991). Ao ID origem 235915232, o agravante/exequente se manifestou pela manutenção da penhora. Na sequência, o Juízo de origem acolheu a impugnação apresentada pelo executado, em decisão proferida nos seguintes termos (ID origem 235939699: 1. Deferida a constrição de valores por intermédio do SISBAJUD, foi localizado valores em conta bancária de titularidade do executado(ids. 234912198, 234912199, 235928334 e 235928336. 2. A executada compareceu aos autos e manifestou-se no sentido da absoluta impenhorabilidade dos valores, sob o fundamento de que parte dos valores são oriundos de seu salário e a outra parte é oriunda de sua conta poupança (ids. 234885488 e 235315991). 3. A parte exequente manifestou-se no id. 235915232. Breve relato. Decido. 4. Nos termos do que previsto no artigo 854, §3o do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 5. Destarte, é cediço que, nos termos do que disposto no artigo 833 do codex processual, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 6. Em outras palavras, são impenhoráveis os vencimentos e as verbas de natureza alimentar que sirva ao sustento do executado e de sua família. 7. No caso dos autos, observa-se que os valores foram bloqueados na conta do Banco do Brasil. Conforme extratos bancários juntados pelo executado (id. 234889199), observa-se que a conta é, de fato, utilizada para recebimento de seu salário, fato também demonstrado pelo contracheque de id. 234889201. 8. Além disso, percebe-se que uma outra parte da constrição se deu na conta poupança também do Banco do Brasil (id. 235315992). Ademais, o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Desse modo, também é impositiva a desconstituição da penhora efetivada via sistema SISBAJUD na conta poupança mantida pelo executado. 9. Por todo o exposto, ACOLHO as impugnações apresentadas nos ids. 234885488 e 235315991 e, por consequência, determino o imediato DESBLOQUEIO das constrições efetivada nas contas do executado. 10. Intime-se o exequente para, em 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento dos autos (art. 921, III, do CPC). 11. Intimem-se. Cumpra-se. Irresignada, a exequente interpôs agravo de instrumento, no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos delineados no relatório. Esclarecido o contexto com o relato dos principais atos processuais, passa-se a analisar o pedido liminar vindicado. Nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Na hipótese, do cotejo analítico dos extratos da conta bancária e dos contracheques anexados aos autos de referência (IDs 234889199, 234889201 e 235315993), nota-se que parte do valor bloqueado, no importe de R$6.272,94 (seis mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e quatro reais), é proveniente de pagamento do salário do agravado, referente aos meses de março e abril de 2025. Assim, evidenciado que o referido valor possui natureza salarial, a manutenção da sua penhora, em juízo de cognição sumária, pode trazer prejuízo à subsistência do executado e de sua família, o que justifica a imediata liberação da constrição, assim como procedeu o Juízo a quo. No que tange à probabilidade do direito de manutenção da penhora dos valores remanescentes, verifica-se a necessidade de acurada apreciação dos demais elementos de prova carreados aos autos do processo para a análise do pedido recursal, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório ao recorrido. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, verifica-se que a não atribuição de efeito suspensivo ao recurso pode representar risco ao crédito exequendo, tendo em vista que o Juízo de origem determinou o desbloqueio de todos os valores constritos via Sisbajud. Se, ao julgar o agravo de instrumento, a d. 7a Turma Cível concluir que os demais valores bloqueados não são impenhoráveis, eventual desbloqueio do valor total pode representar prejuízo ao credor, que poderia ter parcela do seu crédito satisfeita em razão do bloqueio já realizado no Sisbajud. Assim, constatada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso para que a r. decisão recorrida não produza efeitos, exclusivamente em relação à liberação do montante constrito, após a liberação do valor atinente à verba salarial do executado no importe de R$6.272,94 (seis mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e quatro reais), enquanto não concluído o julgamento do presente o agravo de instrumento. Ressalva-se, por fim, que a análise acerca do tema será feita com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado desta d. 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada apenas quanto aos valores remanescentes, após a liberação da quantia atinente à verba salarial do executado, no importe de R$6.272,94 (seis mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e quatro reais). Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.